Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701360-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente aduziu hipótese de dispensa legal do adiantamento de custas processuais, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 73937748, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que o feito versa sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios, estando, pois, dispensado do recolhimento prévio do preparo recursal. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 74286468, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se a recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Retifique-se a classe processual para recurso especial. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007